Tribunal: STJ
Processo: 0025668-85.2021.8.19.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122711 - RJ(2025/0475615-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DOUGLAS MARCAL GUEDES ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: LUAN GABRIEL DE CASTRO PEREIRA
ADVOGADO
: JORGE BASTOS FERREIRA JUNIOR - RJ209758
AGRAVADO
: MTV MERCEARIA OLARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do Código de Processo Civil, por
art. 1.022
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de legítima defesa e de revisão
do quantum dos danos morais.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória em que a parte autora pleiteou
compensação por danos morais e danos estéticos em razão de agressão física;
3. A sentença julgou parcialmente procedente para condenar solidariamente os
réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção e juros,
e fixou honorários;
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou a tese de legítima defesa e
majorou os honorários para 15% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
do Código de Processo Civil, e se a
art. 1.022
responsabilidade civil deve ser afastada pela legítima defesa com redução ou
revisão do quantum dos danos morais à luz dos arts. 188, I, 944, 945 e 884 do
Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, porque o acórdão dos
embargos analisou expressamente as teses sobre legítima defesa e quantum,
afastando omissão, obscuridade ou contradição.
Documento eletrônico VDA55875633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 04cb8194-f8dd-492b-8641-8cab6c7e34a3

7. A revisão da conclusão sobre legítima defesa e a alteração do valor dos danos
morais demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional, porque as
Tese de julgamento
questões centrais foram enfrentadas no acórdão recorrido, inexistindo violação ao
do Código de Processo Civil. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
art. 1.022
da legítima defesa e a revisão do quantum dos danos morais, por exigirem incursão
na seara fático-probatória.”
CPC, arts. 1.022, 85 § 11; CC, arts. 188, 884, 944,
Dispositivos relevantes citados:
945.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 04cb8194-f8dd-492b-8641-8cab6c7e34a3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122711 - RJ(2025/0475615-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DOUGLAS MARCAL GUEDES ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: LUAN GABRIEL DE CASTRO PEREIRA
ADVOGADO
: JORGE BASTOS FERREIRA JUNIOR - RJ209758
AGRAVADO
: MTV MERCEARIA OLARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do Código de Processo Civil, por
art. 1.022
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de legítima defesa e de revisão
do quantum dos danos morais.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória em que a parte autora pleiteou
compensação por danos morais e danos estéticos em razão de agressão física;
3. A sentença julgou parcialmente procedente para condenar solidariamente os
réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção e juros,
e fixou honorários;
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou a tese de legítima defesa e
majorou os honorários para 15% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
do Código de Processo Civil, e se a
art. 1.022
responsabilidade civil deve ser afastada pela legítima defesa com redução ou
revisão do quantum dos danos morais à luz dos arts. 188, I, 944, 945 e 884 do
Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, porque o acórdão dos
embargos analisou expressamente as teses sobre legítima defesa e quantum,
afastando omissão, obscuridade ou contradição.
7. A revisão da conclusão sobre legítima defesa e a alteração do valor dos danos
morais demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54864919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:10
Código de Controle do Documento: 9b717712-8fba-4f91-a7bf-9128a4a0ca64

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional, porque as
Tese de julgamento
questões centrais foram enfrentadas no acórdão recorrido, inexistindo violação ao
do Código de Processo Civil. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
art. 1.022
da legítima defesa e a revisão do quantum dos danos morais, por exigirem incursão
na seara fático-probatória.”
CPC, arts. 1.022, 85 § 11; CC, arts. 188, 884, 944,
Dispositivos relevantes citados:
945.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DOUGLAS
MARÇAL GUEDES ALVES DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do Código de Processo Civil, por
art. 1.022
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de legítima defesa e de revisão
do quantum dos danos morais (fls. 309-319).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 342-347.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, alínea
art. 105,
a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro em apelação cível nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 229):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. A narrativa das partes, os
depoimentos das partes e as provas dos autos comprovam a dinâmica dos fatos.
Ficou evidente que houve um desentendimento entre as partes e que o réu deu um
soco no rosto do autor. A instrução probatória indica que as discussões se
acaloraram em razão de o réu ter jogado as bebidas do autor no lixo. Todavia, não é
possível acolher a tese de legítima defesa a fim de afastar a responsabilidade civil. O
réu foi empurrado e reagiu dando um soco no rosto do autor. O réu não estava
sozinho, mas sim acompanhado de outros funcionários do estabelecimento. O réu
Documento eletrônico VDA54864919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:10
Código de Controle do Documento: 9b717712-8fba-4f91-a7bf-9128a4a0ca64

poderia, de outras maneiras evitar a agressão, inclusive indo para dentro do
estabelecimento, o que fez logo após desferir o soco no rosto do autor. Dano moral
configurado. Verba indenizatória arbitrada em R$10.000,00 que se mostra adequada
a indenizar os danos causados. Sentença que se mantém. Recurso conhecido e
improvido, nos termos do Desembargador Relator.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
275):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO
EMBARGADA. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a
interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão.
A contradição externa não satisfaz a exigência do
do CPC para efeito de
art. 1.022
acolhimento dos aclaratórios. Acórdão que enfrentou todas as questões. Inexistência
de violação do
§ 1o, IV, do CPC, eis que incabível de afastar a conclusão
art. 489,
do julgado. Embargos Declaratórios somente são cabíveis nas hipóteses do artigo
1.022 do CPC. Embargos conhecidos, porém desprovidos.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, do Código de Processo Civil, porque a Câmara rejeitou os
embargos sem enfrentar questões centrais sobre legítima defesa e contexto de
ameaça, o que configurou negativa de prestação jurisdicional;
b) 188, I, do Código Civil, já que a reação ocorreu em legítima defesa
diante de agressão injusta e atual, em desvantagem numérica e risco iminente,
devendo ser afastada a ilicitude;
c) 944 e 945, do Código Civil, pois o valor de R$ 10.000,00 foi
excessivo frente à extensão do dano e deveria ser reduzido equitativamente diante
da contribuição do ofendido; e
d) 884, do Código Civil, porquanto a manutenção do quantum implicou
enriquecimento sem causa.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a legítima defesa
como causa excludente de ilicitude, com a improcedência do pedido indenizatório.
Documento eletrônico VDA54864919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:10
Código de Controle do Documento: 9b717712-8fba-4f91-a7bf-9128a4a0ca64

Requer ainda o provimento para que se reduza o valor dos danos morais,
em respeito aos arts. 944 e 945 do Código Civil (fls. 282-291).
Contrarrazões às fls. 299-305.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenizatória em que a parte autora
pleiteou compensação por danos morais de R$ 10.000,00 e danos estéticos de R$
5.000,00, em razão de agressão física narrada no acórdão recorrido (fls. 230-239).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente
para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
danos morais, com correção e juros, fixando honorários em 10% sobre o valor da
condenação para os réus e em 10% sobre o pedido de dano estético para o autor,
com sucumbência repartida (fls. 196-203). O valor da causa foi fixado em R$
25.000,00.
A Corte de origem manteve a sentença, afastou a tese de legítima defesa
e majorou os honorários devidos pelo réu para 15% sobre o valor da condenação
(fls. 238-239).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
No recurso especial, o recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, afirmando que os embargos foram rejeitados sem apreciação das
questões centrais sobre a legítima defesa, o contexto de ameaça e a desvantagem
numérica (fls. 286-288).
Documento eletrônico VDA54864919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:10
Código de Controle do Documento: 9b717712-8fba-4f91-a7bf-9128a4a0ca64

O Tribunal de origem, no acórdão dos embargos, concluiu inexistir
omissão, obscuridade ou contradição, registrando que o acórdão enfrentou todas as
questões e que a controvérsia da legítima defesa e do quantum foi analisada, não
havendo violação ao
§ 1o, IV (fls. 275-278).
art. 489,
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão no exame da legítima defesa, do contexto fático da agressão e da
desvantagem numérica foi devidamente analisada pela Corte estadual, que
concluiu que o acórdão apreciou as provas e as teses, afastando a excludente e
mantendo o quantum.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fl. 277:
Examinando os embargos, apesar da argumentação trazida pela embargante,
verifico não se encaixar nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC:
contradição, obscuridade e omissão. [...] Inexiste omissão. O acórdão, após apreciar
as provas constantes dos autos e as alegações de ambas as partes, concluiu que a
dinâmica dos fatos não permite acolher a tese de legítima defesa. Quanto ao dano
moral o acórdão foi expresso no sentido de que a verba arbitrada não se mostra
excessivo e deve ser mantido. Contém o acórdão suficiente fundamento para
justificar a decisão adotada [...].
II - Arts. 188, I, 944, 945 e 884, do Código Civil
Alega o recorrente que agiu em legítima defesa diante de agressão
injusta, atual e iminente, em desvantagem numérica, e que o valor de R$ 10.000,00
é excessivo, devendo ser reduzido proporcionalmente e à luz da concorrência de
culpas para evitar enriquecimento sem causa (fls. 288-291).
O Tribunal de origem, examinando a prova oral e os elementos dos
autos, afastou a legítima defesa por desproporção da reação e contexto que
permitia evitar o confronto, e manteve o quantum por adequado às circunstâncias
do caso, com lesão física e atendimento médico (fls. 238-239).
Transcreve-se (fls. 238-239):
Documento eletrônico VDA54864919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:10
Código de Controle do Documento: 9b717712-8fba-4f91-a7bf-9128a4a0ca64

Todavia, não é possível acolher a tese de legítima defesa a fim de afastar a
responsabilidade civil. O réu foi empurrado e reagiu dando um soco no rosto do
autor. O réu não estava sozinho, mas sim acompanhado de outros funcionários do
estabelecimento. Assim, o réu poderia, de outras maneiras evitar a agressão,
inclusive indo para dentro do estabelecimento, o que fez logo após desferir o soco
no rosto do autor. [...] Embora o soco desferido no autor não tenha gerado nenhuma
sequela permanente, inegável a ofensa moral que tal dano causa. O autor sofreu
lesão física, necessitou de atendimento médico, o que gera ofensa a direito da
personalidade. Levando em consideração os critérios acima, o valor arbitrado pelo
magistrado de R$10.000,00 não se mostra excessivo e deve ser mantido.

Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia com fundamento
em fatos e provas. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que
é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54864919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:10
Código de Controle do Documento: 9b717712-8fba-4f91-a7bf-9128a4a0ca64

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.122.711 / RJ
Número Registro: 2025/0475615-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00256688520218190210 202524513383 256688520218190210
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOUGLAS MARCAL GUEDES ALVES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: LUAN GABRIEL DE CASTRO PEREIRA
ADVOGADO : JORGE BASTOS FERREIRA JUNIOR - RJ209758
AGRAVADO
: MTV MERCEARIA OLARIA LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55854666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: f0d0f468-909b-4bf9-8983-bb9e0bcfe918

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: f0d0f468-909b-4bf9-8983-bb9e0bcfe918